Tribunal: TJDFT
Processo: 0741588-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741588-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FERNANDO AUGUSTO GRACAS COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de Ação Constitucional de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de FERNANDO AUGUSTO GRACAS COSTA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva no 0711089-04.2023.8.07.0001, decretou a prisão preventiva do ora paciente, em razão do seu reiterado comportamento criminoso e da gravidade dos atos praticados (ID. 64617437). Em sua petição inicial (ID. 64617425, p. 01-19), a parte impetrante narra que Fernando Augusto Graças Costa teve sua prisão preventiva decretada em 01 de agosto de 2024, sem elementos novos desde o indeferimento de pedidos anteriores. Defende que a prisão foi baseada na garantia da ordem pública e na probabilidade de reiteração delitiva, mas o impetrante argumenta a ausência de contemporaneidade e preclusão, uma vez que os fundamentos anteriores já haviam sido rejeitados. Pede, de início, o deferimento de medida liminar para autorizar a sua imediata libertação e, no mérito, o conhecimento do writ e a concessão da ordem para anular a prisão preventiva e conceder a liberdade provisória, aplicando medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No presente caso, o juízo de origem entendeu pela necessidade de privação cautelar da liberdade do paciente FERNANDO, diante da gravidade da conduta que lhe foi imputada (estelionato majorado), a qual gerou um prejuízo de R$ 5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos mil reais) a uma vítima idosa, a qual não tinha qualquer conhecimento dos fatos. Igualmente é relevante a argumentação da decisão de que outras medidas cautelares não são suficientes para conter o ímpeto do ora paciente, já que outros empréstimos fraudulentos foram contraídos após lesarem a primeira vítima, o que justifica, neste primeiro momento, a manutenção de sua prisão preventiva, conforme assente jurisprudência desta egrégia Turma Criminal (cf. Acórdão 1852860, 07141218320248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, PJe: 4/5/2024; Acórdão 1738044, 07270525520238070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, PJe: 9/8/2023; dentre outros). Assim, não vislumbro os requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, razão pela qual INDEFIRO o pedido de imediata libertação da paciente. Requisitem-se informações do Juízo apontado como coator. Após, vista a Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora